Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705759-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA RECORRIDOS: LILIAN MARLY CAMPOS CALDAS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, estipulou que os lucros cessantes sejam calculados no parâmetro de 0,5% (meio por cento) do valor venal do imóvel, ou seja, ao valor do imóvel constante do contrato com as atualizações nela determinadas. A recorrente alega violação aos artigos 485, inciso V, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, 13 do Decreto-Lei 82/1966, e 33 do Código Tributário Nacional, asseverando que o acórdão recorrido ofendeu a coisa julgada, pois o valor do imóvel, considerado para fins de cálculo dos lucros cessantes, teria sido diferente daquele fixado em sentença levada a cumprimento. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455 (id 34280121, pág. 9). Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações venham em nome da advogada Priscila Ferreira D’avila D’albuquerque, OAB/DF 43.501 (id 35427777, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso V, 502 e 503, todos do Código de Processo Civil, 13 do Decreto-Lei 82/1966, e 33 do Código Tributário Nacional. Com efeito, ao definir como hígido o valor atribuído ao imóvel para fins de cálculo dos lucros cessantes, em estrita obediência aos termos da sentença levada a cumprimento, a turma julgadora assim o fez com suporte nos termos do contrato firmado e nas peculiaridades fático-probatórias dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame dos elementos de fato e de prova coligidos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Rodrigo Valadares Gertrudes, OAB/DF 19.455 e da advogada dos recorridos, Priscila Ferreira D’avila D’albuquerque, OAB/DF 43.501. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012